Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado fraudulento. Responsabilidade objetiva do banco. Restituição em dobro. Dano moral. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a contrato bancário fraudulento, condenando-a à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o banco responde por fraude na contratação de empréstimo consignado formalizado por correspondente bancário; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) saber se os descontos não autorizados em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (STJ, Súmula 297).
4. Restando demonstrado, por perícia grafotécnica, que a assinatura aposta no contrato de empréstimo não foi lançada pelo consumidor, inexiste manifestação válida de vontade capaz de vincular o autor. Nessa hipótese, é nula a contratação alegada, devendo ser declarada a inexistência do negócio jurídico e, por conseguinte, da dívida dele decorrente.
5. Valores descontados indevidamente do benefício ou conta bancária do consumidor, lastreados em contrato fraudulento, configuram cobrança indevida. É de rigor a devolução em dobro desses valores (CDC, art. 42, par. único), pois não se trata de engano justificável, mas de flagrante falha na prestação do serviço bancário.
6. A indevida vinculação do consumidor à dívida inexistente, com descontos não autorizados em seus proventos, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão a direitos da personalidade. Caracterizado o dano moral in re ipsa, é devida a indenização correspondente, mormente porque a conduta lesiva feriu a boa-fé objetiva e a tranquilidade financeira do autor. Fraudes em operações bancárias inserem-se no risco do empreendimento assumido pelas instituições financeiras, atraindo a responsabilidade civil objetiva (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479)
7. Banco e correspondente bancário respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, integrando ambos a cadeia de fornecimento do serviço (CDC, art. 7o, par. único). O correspondente atua em nome e por conta da instituição financeira, que dele se utiliza para ofertar seus produtos, assumindo integral responsabilidade por seu atendimento
IV. Dispositivo
8. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14, caput e §1o; 25, §1o; 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 664.888/RS; TJDFT, Acórdão 1784085, 0716371-57.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 09.11.2023.